Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702105-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO ALEX STEPHANES AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO LAKE VIEW RESORT D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, SANDRO ALEX STEPHANES, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0730730-41.2024.8.07.0001) ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO LAKE VIEW RESORT. Conforme consta, o agravante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. É o breve relatório. Decido. Na hipótese em análise, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 18:06:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador